Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-92.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000467-92.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JOELSON SANTOS COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PAGAMENTO REALIZADO A OUTRAS TRÊS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE. INSURGÊNCIA ACERCA DA LEGITIMIDADE DESTAS PARA RECEBIMENTO DO TRIBUTO. INOBSERVÂNCIA AO PREVISTO NO ART. 605 DA CLT. VÍCIO INSANÁVEL.
RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte Autora/Apelante recorre no id. 66560511, aduzindo que o magistrado singular reconhece que a Apelante seria a única parte legítima para receber a contribuição sindical recolhida, negando-lhe o direito por uma questão técnica prevista do art. 605 da CLT.

2. Da análise dos documentos colacionados pelo Apelante à exordial, não há como comprovar que os editais colacionados foram, de fato, publicados em jornais de grande circulação, conforme determina o supracitado art. 605 da CLT.

3. Ademais, insta salientar que o Réu/Apelado comprovou o pagamento da contribuição sindical a outras três entidades sindicais (Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais dos Estados do AC, AL, AP, AM, BA, MA, MG, PR, PI, RR, SE, e TO – FESEMPRE; Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais do Ensino Pré-escolar, Fundamental e Médio do Estado do Bahia – APLB; e, Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de Saúde do Centro Leste da Bahia – SINDRACS), circunstância que afasta a pretensão do apelante, sob o risco de duplicidade de cobrança.

4. Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se vislumbram presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

5.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000467-92.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante
FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIEMNTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.